Tribunal: CARF
Processo: 15983.000068/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento do Recurso Especial.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000068/2011-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.069 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZACAO PROFISSIONAL E
SOCIAL - CAMPS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da
divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento
do Recurso Especial.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas
ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a
tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001,
expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado
e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais,
restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente
constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo
beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não houve
declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, §
1o, da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(relator), que não conhecia. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000068/2011-19
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que negava provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 2402-010.447 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção que
julgou em sessão de 04 de outubro de 2021 o recurso voluntário do contribuinte que por maioria
deu-lhe provimento e dos embargos de declaração do conselheiro 2402-010.661, que discutia os
AIOP 37.288.770-8 (segurados contribuintes individuais) e AIOP 37.288.771-6 (segurados
contribuintes individuais cuja responsabilidade seja do contribuinte).
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS
LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.622/RS (TEMA 32 DA REPERCUSSÃO
GERAL).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do
RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de
requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL. ASPECTOS MATERIAIS. REGRA GERAL. VIGÊNCIA. DATA DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS. PODER DE
INVESTIGAÇÃO. AMPLIAÇÃO. RETROATIVIDADE. VINCULAÇÃO. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 601.314/SP
(TEMA 225 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.134.665/SP (TEMA 275 DOS RECURSOS
REPETITIVOS).
Tratando-se dos aspectos de natureza material do lançamento, aplica-se a lei vigente
na data de ocorrência do respectivo fato gerador, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. Contudo, os aspectos procedimentais que ampliam os poderes de
investigação ou as garantias do crédito tributário, inaugurados na legislação
superveniente são de aplicação imediata, desde que vigentes na época da prática do
correspondente procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. MULTA DE
OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No lançamento de
ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco)
por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação tributária.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES.
TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas
correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas
mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Impugnação demonstrar com base nos documentos legais que está obrigada a
produzir, guardar e exibir - folhas de pagamento, GFIP e livros contábeis - que os
valores (bases-de-cálculo) considerados não corresponderiam aos efetivamente
apurados ou que seus procedimentos são de tal natureza que não configuram infração
às obrigações legais previstas no artigo 55 da Lei 8.212/1991. Simples alegações,
fundadas em considerações genéricas, não têm o condão de invalidar os dados obtidos
em documentos, cujas responsabilidades pelo preparo e apresentação, são do próprio
Contribuinte.
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 33 DA LEI 8.212/91
O Contribuinte é obrigado à apresentação não apenas dos livros contábeis,
devidamente formalizados, mas também à apresentação de todos os respectivos
documentos fiscais. Consta que nenhuma das duas exigências foi integralmente
cumprida. Ao contrário. As circunstâncias, a quantidade de fatos, relatos (constados
por auditoria e por interventores judiciais nomeados), o volume de documentos, em
contraposição com os incipientes argumentos oferecidos pelo Contribuinte,
caracterizam plenamente a ocorrência dos requisitos legais constantes do parágrafo
terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91, legitimando o procedimento fiscal adotado.

Acórdão de Embargos de Declaração de iniciativa do Conselheiro no 2402-010.660
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
Verificado no acórdão embargado contradição entre o resultado do julgamento e o
voto apresentado pelo Relator e omissão em não expressar o conhecimento, se integral
ou parcial, do recurso voluntário, cabe seu acolhimento para saná-la.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve
alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-
lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso voluntário não
pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no
2402-010.444, de modo que passe a constar no dispositivo da decisão e no voto
vencedor que o recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da
alegação quanto à ilegitimidade passiva.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

03 – O recurso é tempestivo e a Fazenda Nacional alega dissídio jurisprudencial
em relação as seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 492/523, para tratarmos do seguinte tema/assunto: Isenção - A constitucionalidade do art.
55 da Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da decisão do STF no julgamento do RE
566.622.
04 – Abaixo peço vênia para reproduzir parte do despacho de admissibilidade que
trata bem da matéria a ser debatida:
“A divergência se dá quanto ao entendimento a respeito do alcance da decisão do STF
no julgamento do RE 566.622, quanto à constitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/1991, seus incisos e parágrafos.
No caso do acórdão recorrido, o lançamento da obrigação principal se deu ao
argumento de que a entidade não teria cumprido os requisitos previstos nos incisos IV e
V, do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
No julgamento do recurso voluntário, deu-se provimento parcial ao pleito, para
cancelar os lançamentos referentes aos Debcads 37.288.770-8 e 37.288.771-6, sendo
que esse último se refere à contribuição dos segurados contribuintes individuais”

05 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 529/557, trata do
não conhecimento do recurso pela ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma e no mérito defende a manutenção do acórdão na parte recorrida. Esse processo trata-
se de paradigma ao processo PAF 15983.000076/2011-57. Sendo esse o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
06 – Há questionamentos sobre o conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional diante dos paradigmas Ac. 2401-009.252 e 2202-008.492.

Conhecimento
07 – Passo a análise do conhecimento. Abaixo reproduzo a ementa de ambos os
paradigmas respectivamente:
Ac. 2401-009.252
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES.
RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32 de
repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do
critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e
2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento conjunto dos
embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem empreender a uma
análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz
dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187- 13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os
parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente
inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo
beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver
respaldo no art. 14 do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. LEI N° 12.101/2009. DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI n° 4480. CONSTITUCIONALIDADE.
Os incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram
considerados constitucionais pela Suprema Corte, tendo em vista se amoldarem as
condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional. In casu, tendo sido
constatada a inobservância dos requisitos constantes da legislação considerada
inconstitucional, não há como enquadrar a entidade como imune
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a, b
e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao
regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo delegação pura, mas
atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa
aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA
STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por
empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212,
de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída. PAF.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente,
por extrapolar os limites de sua competência.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n°
28).”

Ac. 2202-008.492
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REGRAMENTO VIA LEI ORDINÁRIA.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. ED
NO RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos ED no RE no 566.622/RS, aspectos
procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo das entidades são
passíveis de definição em lei ordinária.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS obsta o reconhecimento como
entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.”
Paradigma Ac. 2401-009.252
08 – O contribuinte apresenta quanto ao conhecimento dois enfoques para esse
paradigma: diz que ele trata de questão de IRPF e alega que ele tratou da questão sob o enfoque
da Lei 12.101/09 (objeto da ADI 4480 e no 4891) e não disposta na Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (que trata dos efeitos do julgamento do RE 566.622
e citada no Paradigma), sendo que o período de apuração do auto de infração em que se
debruçou a turma paradigmática foi de 01/01/2009 a 31/12/2009, enquanto o acórdão recorrido
tem o período de 01/01/2006 a 31/12/2007, anterior à legislação interpretada no paradigma.
09 – Sobre o assunto do IRPF avaliando os lançamentos indicados no relatório do
acórdão paradigma, não vejo lançamento de IRPF, mas apenas de contribuição previdenciária,
talvez na formalização do Acórdão teria ocorrido mero erro material na reprodução da ementa,
quanto a indicação da matéria, fato que não resulta em nenhum prejuízo à análise do paradigma,
portanto, afasto essa questão levantada.
10 – Sobre o segundo assunto e, entendo que esse seja de maior relevância, é
sobre a análise da Lei 12.101/09, o contribuinte discorre sobre o assunto em suas contrarrazões
da seguinte forma, com grifos desse relator:
“Além disso, o redator designado para proferir o voto vencedor do acórdão
paradigma, utiliza a presunção de constitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da
Lei 8.212/91, tão somente, pela alegada "razoável correspondência” aos dispositivos
do art. 29 da Lei 12.101/2009, que foram declarados constitucionais pela ADI 4480.
É nesse momento, que o acórdão paradigma 2401-009.252, refere-se ao inciso IV do
art. 55 da Lei 8.212/91. Porém tal dispositivo não consta na capitulação da infração
objeto de análise do acórdão paradigma, conforme se verifica no relatório realizado
naqueles autos. Além disso, a constitucionalidade dos requisitos para obtenção da
imunidade à luz do art. 29 da Lei 12.101/2009, não pode ser refletida aos art. 55 da
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

Lei 8.212/91, por mera deliberalidade interpretativa do Conselheiro, conforme
suscitado nas razões de decidir do acórdão paradigma.
Sequer pode-se cogitar a análise da constitucionalidade (ADI 4480), que analisou os
dispositivos da Lei 12.101/2009, pois os requisitos materiais dispostos no art. 29, não
alcançam fatos geradores ocorridos no período de 2006 e 2007, como é o caso dos
autos. Frisa-se que, no acórdão paradigma, demonstra-se a interpretação da lei no
tempo, pois os fatos geradores que culminaram no lançamento são relativos a
01/01/2009 a 31/12/2009. Neste período, para fins de aferição da imunidade tributária,
é possível constatar a vigência de outras normas além do disposto no art. 55 da Lei
8.212/91, que elencam requisitos para fruição da imunidade, quais sejam: Medida
Provisória 446/2008 e Lei n° 12.101/2009.
Diferente do caso concreto, onde o acórdão recorrido analisou tão somente a
inconstitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91, pois, na hipótese,
os fatos geradores (01/01/2006 a 31/12/2007) ocorreram muito antes da publicação da
MP 446/2008 e da Lei 12.101/2009. Logo, o raciocínio trazido pela Fazenda no
Recurso Especial, mediante a utilização do primeiro acórdão paradigma, não deve ser
conhecido, por nítida ausência de similitude fática.
Conclui-se que o primeiro acórdão paradigma não possui a mesma capitulação legal
do constante no acórdão recorrido e, diferente do que entendeu o Presidente da 4a
Câmara da 2a Seção do CARF ao proferir o despacho de admissibilidade, não se trata
de aplicabilidade do art. 55 da Lei 8.212/91, sobre o mesmo período de fatos
geradores. Não há similitude fática adequada a amparar a pretensão da Fazenda
Nacional.”
11 – Em suma, pelo meu entendimento e pelas razões expostas pelo contribuinte,
o acórdão paradigma julgando o assunto sob o prisma da lei 12.101/2009 utiliza-se da Nota Sei
no 17/2020 que tratou apenas do resultado do RE 566.622/RS (e não tratava do resultado da ADI
4480, cujo objeto era a Lei 12.101/09 - pois ainda não havia sido julgado os embargos) aplicando
o mesmo entendimento do E. STF no RE 566.622/RS (que tratou do art. 55 da Lei 8.212/91) para
a Lei 12.101/2009 (objeto daquele lançamento) por conta de entender por sua correspondência,
verbis:
Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art.
29 da Lei n° 12.101, de 2009:
(...) omissis
Apesar do recente julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito da
ADI n° 4480, em face do atual estágio de seu andamento processual, considero que, no
presente momento, ainda não se possa concluir por haver decisão definitiva. De
qualquer forma, tal situação não será relevante para a solução do presente caso
concreto
12 – Portanto, em vista das ponderações em contrarrazões, com base no art. 67, §
1o do RICARF1 apesar da razoável correspondência entre as legislações não conheço do recurso

1 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

em decorrência da legislação tratada no paradigma ser diversa daquela aplicada nas razões e
fundamentos do acórdão recorrido.

Paradigma Ac. 2202-008.492
13 - Apenas a título de informação à essa C. Turma para a análise desse
conhecimento esse acórdão paradigma Ac. 2202-008.492 foi objeto de recurso especial do
contribuinte julgado em 22/08/2023 no Ac. 9202-010.937 Rel. I. Conselheiro Mário Hermes
Soares Campos em que se negou provimento por maioria.
14 – Transcrevo abaixo parte das contrarrazões do contribuinte relacionado a esse
ponto, com grifos do original, verbis:
O mesmo ocorre quando se adentra ao disposto no segundo acórdão paradigma 2202-
008.492, citado pela Fazenda Nacional, no Recurso Especial. A decisão mencionada,
visa endossar o argumento divergente, no sentido de que os aspectos procedimentais
referentes à fiscalização e controle administrativo das entidades são passíveis de
definição em lei ordinária. Assim, a inobservância do §1° do art. 55 da Lei 8.212/91,
quanto ao requerimento de isenção ao INSS, supostamente obsta o reconhecimento
como entidade imune.
Na hipótese destes autos, para afastar a imunidade da entidade beneficente, deveria o
fiscal ter demonstrado o descumprimento do §1° do art. 55 da Lei 8.212/81, o que não
ocorreu pelo simples fato deste dispositivo não ter sido aplicado ao lançamento.
(...) omissis
Logo, o acórdão paradigma é imprestável à título de divergência, pois mantém
lançamento baseado em fundamento que não foi utilizado pela fiscalização e, em
decorrência disto, não restou analisado no acórdão recorrido 2402-010.444, ao qual
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário da recorrida, nos termos do voto do
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
15 – Como se observa da matéria discutida nesse paradigma, objeto do Ac. 9202-
010.937 tinha como matéria o seguinte: “entidades beneficentes – exigência de requerimento de
isenção para fatos geradores ocorridos antes da edição da Lei 12.101 de 2009.”
16 – Pelo relatório fiscal de e-fls. 156/157 a D. Fiscalização assim discorreu a
respeito das irregularidades para o gozo da imunidade:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

17 – Portanto, entendo com razão o contribuinte em relação a esse paradigma e
entendo pelo seu não conhecimento, inclusive.
18 – Pelo exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Mérito
19 – Vencido quanto ao conhecimento passo a apreciar o mérito.
20 – No mérito a matéria posta como divergência jurisprudencial pelo despacho
de admissibilidade é: Isenção - A constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e seus
dispositivos, à luz da decisão do STF no julgamento do RE 566.622.
21 – Abaixo reproduzo parte do voto vencedor do acórdão recorrido apenas não
reproduzindo parte do Ac. 2201-007.842 adotado pelo I. Relator, como parte dos fundamentos
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

em relação apenas a questão da imunidade contendo conceitos e a decisão do E. STF a respeito
no qual esse relator teve a oportunidade de participar, verbis:
“Conforme
relatado,
o crédito
tributário
é
decorrente
das
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais
parte patronal e dos segurados, em razão de a entidade beneficente haver
descumprido os incs. IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/91. (grifei)
Acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, parto do voto
do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, objeto do Acórdão 2201-007.842,
de 1o de dezembro de 2020:
(...) omissis
Especificamente em relação ao julgamento do RE 566.622/RS, destaque-se que o STF,
por maioria, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao
apelo extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no
8.212/91, in verbis:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que
extrapola o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao
artigo 146, inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte
final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código. Chego à solução do
caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de
1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.(negrito do original)
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os
requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para,
declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991,
restabelecer o entendimento constante da sentença e assegurar o direito à
imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente,
desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-
7, com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de
sucumbência. (destaquei) (negrito do original)
Outrossim, conforme exposto pela Conselheira Ana Cláudia Borges no Acórdão no
2402-009.377, de 13 de janeiro de 2021, tem-se que:
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do
inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em
11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre
as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de
educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei
no 12.101/09, afastando as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades
de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência
social como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da
imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade
de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte
assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus
parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação
do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter
exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade,
sujeito a previsão em lei complementar” (STF, ADI 4480, V t d Ministro Gilmar
Mendes, p. 31, 27/03/2020). (grifei) (grifos do original)
Neste espeque, como o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade
apenas inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 e seus parágrafos, conclui-se que o
fundamento legal da autuação está escorado em dispositivo declarado inconstitucional,
os incs. IV e V do mesmo artigo.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário para cancelar os Autos
de Infração. (grifos do original)
22 – A diferença entre o voto vencedor e o vencido está em relação a qual
dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. STF, indico abaixo parte final do voto vencido
do relator do acórdão recorrido, verbis:
Nos termos vistos, a tese vencedora no julgamento das ADIs diverge daquela
sustentada por ocasião da apreciação do RE, ainda que ambos tratassem de base
jurídica comum, traduzindo-se explícita contradição. Por conseguinte, tanto a União
quanto os contribuintes opuseram embargos de declaração contra os julgados do RE e
das ADIs respectivamente. A primeira pretendendo, com os aclaratórios, alargar a
matéria regulada por lei ordinária, os segundos buscando pacificar o entendimento
exarado no RE, que reservou dita regulação exclusivamente à lei complementar.
Posteriormente, já em 18/12/2019, o plenário da Suprema Corte pacificou seu
entendimento, quando apreciou, simultânea e conjuntamente, os embargos de
declaração opostos pela União e pelos contribuintes contra os méritos do RE no
566.622/RS e das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 respectivamente. No ensejo, a tese
jurídica do julgado “Tema 32” foi reformulada, perfilhando-se àquela estabelecida
para as manifestadas ADIs. Logo, prevaleceu a intelecção de que os aspectos
procedimentais poderão ser regulados por lei ordinária, restando reservada à lei
complementar apenas a disciplina do modo beneficente de atuação das respectivas
entidades, notadamente o estabelecimento de contrapartidas a serem por elas
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

observadas. Confira-se a ementa do acórdão, de redatoria da ministra Rosa Weber:
(negrito do original)
(...) omissis
Do exposto, infere-se que apenas o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
reconhecido formalmente inconstitucional, razão por que os demais preceitos do
referido artigo continuam produzindo os efeitos jurídicos que lhes são próprios.
Ademais, pelo fato da certificação de trânsito em julgado da manifestada decisão
aguardar julgamento dos embargos de declaração contra ela opostos, entendo que
todos os preceitos do reportado art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, gozam da presunção
de constitucionalidade, eis que ainda não definitivamente julgados. Por conseguinte,
em atendimento ao disposto no Enunciado no 2 de súmula do CARF, assim como ao art.
62 do Anexo II do RICARF, compreendo estar obrigado a reproduzir, integralmente,
todos os preceitos vistos no referido art. 55. Confira-se: (negritei e grifei)
(...) omissis
Ante o exposto, manifestada pretensão recursal não pode prosperar.
23 – A seu turno a I PGFN em suas razões recursais assim trata da questão:
Em ambos os casos, as autuações decorrem do descumprimento dos requisitos previstos
no art. 55, da Lei no 8.212/91, para efeito de fruição de isenção para as entidades
beneficentes.
Ocorre que os acórdãos confrontados adotaram soluções diversas para o caso diante
da análise do mesmo arcabouço jurídico.
O acórdão recorrido cancelou a autuação, sob o entendimento de que no julgamento do
RE no 566.622, após o decidido nas ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade dos incisos IV e V do art. 55 da Lei 8.212/9.
Em sentido diverso, o acórdão paradigma manteve a autuação, por entender que, com
fundamento no decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, a Ministra Rosa Weber,
no julgamento de embargos de declaração no RE 566.622/RS, acolheu a tese de
inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Segundo o voto vencedor do acórdão paradigma, no julgamento da ADI no 4480, o STF
somente declarou a inconstitucionalidade formal do inciso VI, do art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, permanecendo hígido os demais incisos.
Sendo assim, à luz do decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, o STF, no
julgamento dos embargos de declaração no RE 566.622/RS, declarou inconstitucionais
apenas o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5° do art. 55 da Lei n° 8.212/1991,
restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais
na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação,
especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas,
não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do
CTN. (negritos originais)
24 – Trago a colação o Ac. 2402-009.566 j. 11/03/2021 Reda desg Acórdão
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira que trata sobre o julgamento da matéria no E. STF e
seu resultado:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26214 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida. (negrito e grifos do
original)
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas
ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no
12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia
pela ADI 4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o
mesma tema, formalmente as leis discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da
Lei 9.732/1998; arts. 2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto
2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto do
Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os
requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14
do CTN5.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão
publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional.
25 – No mesmo sentido o Ac. 2402-011.010 da mesma relatora indicado alhures
em embargos da PGFN julgado, verbis:
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto do
Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os
requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14
do CTN. Nesses termos, assim consignou o Ministro Marco Aurélio:
(...) omissis
O Supremo Tribunal Federal consolidou, então, por meio do Tema no 32 da
repercussão geral que “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade
apenas do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão
publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
Até o julgamento dos aclaratórios, todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91 tinha declaração
de inconstitucionalidade assentada no voto do Relator, Ministro Marco Aurélio. O
acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração esclarece e destaca a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91. Se a intenção do julgado
fosse declarar a constitucionalidade de todo o artigo 55, certamente teria dito isso e
inexistiria razão para o destaque do inciso II.
Extrai-se da ratio decidendi do julgado que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. Essa é
a razão para que apenas o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido
declarado constitucional.
26 – Portanto, a única matéria a ser discutida é a aplicação da decisão do E. STF
ao caso, como pontuou a PGFN em suas razões recursais, não havendo questionamentos quanto
as matérias disponíveis no relatório fiscal, em relação ao mérito de cada auto de infração.
27 - Em vista do exposto pela interpretação acima o E. STF manteve a
constitucionalidade de apenas do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 que trata de assuntos de
fiscalização, certificação e controle administrativo, se não fosse assim não teria qualificado o art.
55, II como constitucional, sendo que a meu ver, pensar de forma diversa estaríamos contra as
razões de decidir do próprio STF quando diz que: que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da
CF.
28 – No meu entendimento os demais incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 trazem
matérias específicas relacionadas à lei complementar havendo a necessidade de se verificar no
caso os termos do art. 14 do CTN. Portanto o voto recorrido está de acordo com o que exposto na
ratio decidendi pelo E. STF afastando o art. 55, IV e V da Lei 8.212/91 e por isso nego
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
29 - É o que se acolhe avaliando a tese em si desenvolvida em repercussão geral e
que consta no site do E. STF sendo o mais importante a ser invocada é que:
Tese: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.

Conclusão
30 - Diante do exposto, no mérito nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento, em
relação ao conhecimento e ao mérito do Recurso Especial do Fazenda Nacional.
Conhecimento
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e-fls. 492
a 523, a questão devolvida a este Colegiado restringe-se à discussão sobre: Isenção - A
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da decisão do
STF no julgamento do RE 566.622.
Em sessão plenária de 04/10/2021, foi julgado o Recurso Voluntário do
contribuinte em epígrafe, tendo sido proferida decisão consubstanciada no Acórdão no o 2402-
010.447 (fls. 385/426), cuja ementa transcrevo na parte que interessa ao julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
(...)
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.622/RS (TEMA 32
DA REPERCUSSÃO GERAL).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do RE
no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de
requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. (grifei)
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

Foram apresentados embargos de declaração de iniciativa de Conselheiro para
sanear contradição e omissão verificada, conforme despacho de 22/10/2021, às folhas 427/430.
No julgamento dos embargos de declaração, foi proferido o acórdão 2402-010.661
(fls. 432/438), do qual transcrevemos a ementa e parte dispositiva:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
Verificado no acórdão embargado contradição entre o resultado do julgamento e o voto
apresentado pelo Relator e omissão em não expressar o conhecimento, se integral ou
parcial, do recurso voluntário, cabe seu acolhimento para saná-la.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve alegar
toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-lo em
momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa. Em
consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso voluntário não pode
ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no
2402-010.447, de modo que passe a constar no dispositivo da decisão e no voto
vencedor que o recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da
alegação quanto à ilegitimidade passiva.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
07/12/2021 (fl. 439) e, em 20/01/2022 (fl. 489) retornaram com Recurso Especial (fls. 440/488),
dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68. Desse modo, é
tempestivo o recurso interposto.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como
paradigmas os acórdãos 2401-009.252 e 2202-008.492, os quais constam do sítio do CARF e não
foram reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data de interposição do
Recurso Especial.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a similitude fática
capaz de ensejar a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda Nacional.
Em todos os casos, trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias contra
entidades que não cumpriram algum dispositivo do art. 55, da Lei no 8.212/1991, relativo a fatos
geradores ocorridos na vigência do artigo citado.
No caso do acórdão recorrido, o lançamento se deu ao argumento de que a
entidade não teria cumprido os requisitos previstos nos incisos IV e V, do art. 55 da Lei no
8.212/1991.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

No recorrido, o entendimento foi no sentido de que após o julgamento do RE
566.622/RS pelo STF, foi assentada a constitucionalidade apenas do inciso II do art. 55 da
Lei 8.212/91.
O primeiro paradigma trata do lançamento de contribuições previdenciárias, eis
que a entidade não teria atendido aos incisos III e V, bem como o § 6o do art. 55 da Lei no
8.212/1991, e dispositivos do artigo 29, da Lei n° 12.101/2009, para a competência 12/2009.
No segundo paradigma, o lançamento ocorreu ante a inexistência de requerimento
do reconhecimento do direito à isenção, conforme preceitua o § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/1991.
Quanto aos paradigmas, entendeu-se que após o julgamento do STF, foi
reconhecida a inconstitucionalidade do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, sendo que os demais itens do dispositivo, por se referirem a aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo seriam passíveis de definição em
lei ordinária, razão pela qual permaneceriam formalmente constitucionais.
A divergência se dá quanto ao entendimento a respeito do alcance da decisão do
STF no julgamento do RE 566.622, quanto à constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991,
seus incisos e parágrafos.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF, voto por CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Mérito
Conforme relatado, o lançamento se deu ao argumento de que a entidade não teria
cumprido os requisitos previstos nos incisos IV e V, do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Em seus fundamentos o relator nega provimento ao pleito da Fazenda Nacional,
ao argumento de que apenas inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 seria constitucional.
26 – Portanto, a única matéria a ser discutida é a aplicação da decisão do E. STF ao
caso, como pontuou a PGFN em suas razões recursais, não havendo questionamentos
quanto as matérias disponíveis no relatório fiscal, em relação ao mérito de cada auto de
infração.
27 - Em vista do exposto pela interpretação acima o E. STF manteve a
constitucionalidade de apenas do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 que trata de
assuntos de fiscalização, certificação e controle administrativo, se não fosse assim não
teria qualificado o art. 55, II como constitucional, sendo que a meu ver, pensar de forma
diversa estaríamos contra as razões de decidir do próprio STF quando diz que: que cabe
à lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da CF.
28 – No meu entendimento os demais incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 trazem matérias
específicas relacionadas à lei complementar havendo a necessidade de se verificar no
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

caso os termos do art. 14 do CTN. Portanto o voto recorrido está de acordo com o que
exposto na ratio decidendi pelo E. STF afastando o art. 55, IV e V da Lei 8.212/91 e por
isso nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Contudo, discordo de seu posicionamento.
A constitucionalidade desses dispositivos foi levada à discussão nas ADI’s 2028,
2036, 2228 e 2621, 4480 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, os quais foram julgados em
conjunto no STF, cujas decisões foram esclarecidas e consolidadas no julgamento dos
aclaratórios do RE 566.622, pela Ministra Rosa Weber, de onde se extrai os seguintes trechos
(Destaques no original):
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, indagando se não é o caso de se converter o julgamento
dos embargos de declaração em questão de ordem, a fim de se sanar as apontadas
disparidades de entendimento entre processos apregoados e julgados conjuntamente,
mas que, da forma como lavrados, podem ensejar questionamentos, como ensejaram,
quanto ao que efetivamente decidido em cada um deles. Julgadas em conjunto as cinco
ações ora apregoadas, a partir das mesmas manifestações, restaram assentados, de um
lado, no RE, e de outro, nas ADIs convertidas em ADPF, teses jurídicas contraditórias.
Nos acórdãos consubstanciadores do julgamento das ações objetivas, restou consignado
que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes deste Colegiado, restou
estampada, no acórdão formalizador do julgamento do recurso extraordinário no
566.622, sob o rito da repercussão geral (tema no 32), tese sugestiva de que toda e
qualquer normatização relativa às entidades beneficentes de assistência social, inclusive
sobre aspectos meramente procedimentais, há de ser veiculada mediante lei
complementar.
Tal é o cerne da controvérsia. Não à toa, ao passo que a pretensão deduzida nos
embargos de declaração opostos ao acórdão de julgamento
do recurso extraordinário é, em síntese, a prevalência da tese afirmada ao julgamento
das ações objetivas, os embargos de declaração opostos nessas ações veiculam
pretensões diametralmente opostas, a buscar a prevalência da tese assentada no recurso
extraordinário.
[...]
Na ADI 2028, ajuizada pela CNS, foi requerida a declaração da inconstitucionalidade (i)
do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei
no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998.
Em sua extensão está integralmente contido o objeto da ADI 2036, ajuizada pela
CONFENEN, em que requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do art. 1o da
Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no
8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o e 5o da Lei no 9.732/1998.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

Quase coincidentes, os objetos das citadas ações somente não são idênticos porque, na
ADI 2036, ao contrário da ADI 2028, não há impugnação específica ao art. 7o da Lei
no 9.732/1998.
Na ADI 2228, pede-se a declaração da inconstitucionalidade:
(i) do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto na redação que lhe
foi dada pelo art. 5o da Lei 9.429/1996;
(ii) do art. 55, III, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei 9.732/1998; e
(iii) do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993;
(iv) dos arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Na ADI 2621 foram veiculados os pedidos de:
(i) declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, na parte em que alterou o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991;
(ii) declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 3o e 5o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001, na parte em que alteraram o art. 55, II, da Lei
no 8.212/1991 e os arts. 9o e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, a fim de fixar a exegese
de que “o Conselho Nacional de Assistência Social, ao proceder o registro e a concessão
de certificado de entidade beneficente de assistência social, está sujeito tão-somente à
exigência de prova de que: a) a entidade atende aos requisitos do art. 14 do CTN; b) tem
por objetivo as atividades enumeradas no art. 203 da CF ou qualquer outra destinada a
assegurar os meios de vida à população em geral; c) independentemente de exercer sua
atividade institucional mediante remuneração, atende também gratuitamente a carentes,
na medida dos recursos disponíveis da própria entidade”; e
(iii) declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV, 3o, VI, e §§ 1o e 4o, e 4o, caput
e parágrafo único, do Decreto no 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV,
e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993/1998.
Os pedidos deduzidos nestas duas (ADI 2228 e ADI 2621) ações diretas sobrepõem-se
nos seguintes pontos: art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 e arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e
4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998, e, subsidiariamente, arts. 1o,
IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei
no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto
no 752/1993.
O resultado dos julgamentos das aludidas arguições, conforme consta nas respectivas
certidões de julgamento, foi proclamado nos seguintes termos:
ADI 2.028:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da
Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão
a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que
proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.” (destaquei)
ADI 2.036:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da
Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão
a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que
proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.”
ADI 2.621:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI, § 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo
único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como dos arts. 1o, inciso IV; 2o, inciso IV, e
§ 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993, vencido, em parte, o Ministro Marco
Aurélio, que julgava o pedido totalmente procedente. Nesta assentada o Ministro Marco
Aurélio aditou seu voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente,
justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior.
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017.”
ADI 2.228:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI, § 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo
único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como dos arts. 1o, inciso IV; 2o, inciso IV, e
§ 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993, vencido, em parte, o Ministro Marco
Aurélio, que julgava o pedido totalmente procedente. Nessa assentada o Ministro Marco
Aurélio aditou seu voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente,
justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior.
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017.”
Considerado o que estampado nos dispositivos transcritos, o Plenário desta Corte, em
jurisdição abstrata e objetiva, declarou a inconstitucionalidade dos seguintes preceitos
normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei
no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Não há referência, nas aludidas certidões, todavia, aos seguintes preceitos, impugnados
nas ADIs 2.621 e 2.228:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Em conjunto com as mencionadas ações de competência originária desta Corte, foi
julgado o RE 566.622, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Ao dar provimento
ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença prolatada no primeiro grau de
jurisdição, a Corte, à luz dos arts. 146, II, e 195, § 7o, da Carta Política, afastou, por
inobservância da reserva de lei complementar, a regência do art. 55 da Lei no
8.212/1991, em favor da incidência da regra do art. 14 do CTN, no tocante à
caracterização das entidades beneficentes de assistência social. Em seguida, foi adotada
a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei complementar”. Eis o teor da parte dispositiva dessa decisão,
conforme se extrai da respectiva certidão de julgamento:
RE 566.622:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os
Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro
Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.”
Foi questionada, nas ADIs 2028 e 2036, a constitucionalidade (i) do art. 1o da Lei no
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe
acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998; tanto no
tocante à sua forma quanto ao seu conteúdo.
[...]
O Ministro Teori Zavascki votou pela procedência total das ADIs 2028 e 2036
(acompanhando o Ministro Joaquim Barbosa), bem como pela procedência parcial das
ADIs 2621 e 2228 (divergência pontual), para declarar a inconstitucionalidade dos
seguintes preceitos normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei
no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Afirmou, por outro lado, a inocorrência de vício de inconstitucionalidade – formal ou
material – a macular os seguintes dispositivos (julgando as ações improcedentes quanto
a eles):
(i) o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) o art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original; e
(v) o arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
No tocante ao RE 566.622, votou para que lhe fosse negado provimento, com os
seguintes fundamentos:
“(...) É que, conforme explicitado, há também um domínio jurídico suscetível de
disciplina por lei ordinária, como o que diz respeito à outorga a determinado órgão da
competência de fiscalizar, mediante a emissão de certificado, o suprimento dos
requisitos para fruição da imunidade do art. 195, §7o, da CF. E ficou expresso, no
acórdão recorrido, que a demandante não satisfez uma das exigências validamente
previstas pela Lei 8.212/1991, a saber, a do seu art. 55, I, de obtenção de título de
utilidade pública federal. Isso é bastante para manter a autoridade do acórdão recorrido,
frustrando a pretensão recursal. ”
Por fim, propôs a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 32:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

“A reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da imunidade tributária
prevista no art. 195, § 7o, da CF limita-se à definição de contrapartidas a serem
observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades
de assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas
entidades positivado em lei ordinária.”
[...]
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki em sua
integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art. 195, §
7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de assistência
social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de atuação das
entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
[...]
Decorre da leitura dos votos proferidos nas assentadas em que julgadas, conjuntamente,
as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, bem como do RE 566.622, que a maioria do
Colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a caracterização das
imunidades propriamente ditas, admitindo, contudo, que questões procedimentais sejam
regradas mediante da legislação ordinária.
Além disso, não há propriamente uma divergência entre os votos dos Ministros Joaquim
Barbosa e Teori Zavaski. As teses em geral convergem, embora um numa extensão
maior quanto aos preceitos efetivamente reputados inconstitucionais.
Como já enfatizado, a questão de fundo subjacente a todas essas ações de controle
abstrato – ADIs convertidas em ADPFs – bem como ao RE 566.622, julgado sob o rito
da repercussão geral, diz respeito à legitimidade de dispositivos da legislação
ordinária para estabelecer requisitos e procedimentos a serem cumpridos para fins de
enquadramento na qualificação de entidades beneficentes de assistência social, de que
trata o art. 195, § 7o, da CF, in verbis:
[...]
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato, antagônicas –
circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
[...]
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 12.4.2018,
Tribunal Pleno, DJ 03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência reiterada desta Casa
no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de
questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da
imunidade. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, “c”, da
CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei
complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de
tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente
procedente. Confirmação da medida cautelar. 1. Com o advento da Constituição de
1988, o constituinte dedicou uma seção específica às “limitações do poder de tributar”
(art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social.
Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que
inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do
quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para
se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação,
estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas. 2. A necessidade de lei
complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que
o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida,
permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei
ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação
sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação
para o legislador ordinário no trato da matéria. 3. A orientação prevalecente no
recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no
sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente
(no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela
imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas
pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei
complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária. 4. São inconstitucionais, por invadir campo
reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea “f” do § 2o
do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade;
o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas
hipóteses que enumera. 5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do
art. 12 da Lei no 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais
abrangidos pela vedação constitucional de tributar. 6. Medida cautelar confirmada.
Ação direta julgada parcialmente procedente, com a declaração i) da
inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14;
bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o, todos da Lei no
9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.”
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
Ao fim do julgamento dos Embargos de Declaração a decisão ficou assim
redigida:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Portanto, os excertos acima transcritos demonstram que no que diz respeito às
ADI’s venceu a tese apresentada pelo Ministro Teori Zavaski, que declarou inconstitucional
apenas o apenas inciso III e §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei
no 9.732/1998; No RE 566.622, os Embargos foram providos em parte, reconhecendo a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, uma vez que no RE havia tido por
inconstitucional.
Nesse sentido, quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não
houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei
no 8.212/91.
Considerando que, no caso dos autos, restou comprovado o descumprimento dos
incisos IV e V, do art. 55 da Lei no 8.212/1991, é de se dar provimento ao apelo fazendário
para restabelecer o lançamento fiscal.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-011.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000068/2011-19

É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 586
DF CARF MF
Original